Tribunal: TJES
Processo: 5012941-25.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012941-25.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON VIEIRA DA COSTA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, mantendo a validade dos juros remuneratórios pactuados e das tarifas de cadastro, avaliação de bem e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (ii) se as tarifas de cadastro e avaliação de bem, bem como o seguro prestamista, configuram cobranças ilegais ou venda casada; (iii) se há direito à descaracterização da mora e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
É assente o entendimento desta Corte no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão.

4)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, e a simples estipulação acima da taxa média de mercado não configura abusividade, servindo o índice do Banco Central apenas como referencial (Temas 24 a 36/STJ).

5)
Os juros de 3,27% ao mês não ultrapassaram o dobro da média de mercado para o período, inexistindo onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

6)
É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente (Súmula 566/STJ) e da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que ocorreu na espécie por meio de laudo de vistoria com registros fotográficos.

7)
O seguro prestamista não caracteriza venda casada quando o consumidor possui liberdade de escolha e a contratação é formalizada em termo apartado, conforme prevê o inciso I do art. 39 do CDC (Tema 972/STJ).

8)
A ausência de abusividade nos encargos da normalidade contratual afasta a descaracterização da mora e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige a demonstração de discrepância substancial entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

2. É válida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação de bem e seguro prestamista quando houver previsão contratual, prova da prestação do serviço e ausência de imposição de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
inciso I do art. 39 do CDC; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo

a recorrida, o apelo

não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e das tarifas bancárias (cadastro, avaliação e seguro prestamista) estipuladas em contrato de financiamento de veículo, bem como a ocorrência de mora e de danos morais passíveis de reparação.

Antes, porém, não merece guarida a tese de irregularidade no comprovante de residência, pois o endereço constante na fatura de energia colacionada coincide com aquele declarado pelo recorrente no contrato firmado junto à instituição financeira, o que supre a exigibilidade do documento.

Ademais, inexistente mácula ao devido processo legal, não há que se reconhecer a nulidade, na forma do princípio “pas de nullité sans grief”.

Adentrando a matéria de fundo, constata-se farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, em distintos momentos.

No julgamento do
Tema
s
Repetitivos
24 a 36,
restaram fixadas as seguintes teses acerca da pactuação de juros remuneratórios:

“
1
–
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Com o fim de estabelecer balizas objetivas para aferição da abusividade,
a Corte Cidadã

considerou
iníquas
as
taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
, conforme voto proferido pela eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi:

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”

Já no
Tema 234
, corroborou a
possibilidade

de
limitação dos juros remuneratórios à média do mercado
quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa se revelar abusiva.

Mais recentemente, ao apreciar o
Tema 953
, o Tribunal da Cidadania reafirmou o posicionamento de que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”.

Nada obstante, o Tribunal Superior salienta que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,

sendo imprescindível
a existência de
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Com efeito, a mera estipulação acima da taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de onerosidade, servindo o índice do Banco Central apenas como referencial.

Nesse contexto, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada pelas peculiaridades do julgamento em concreto.

Fincadas essas premissas, verifica-se que o percentual de juros fora pactuado em
3,27%
ao mês
e
47,13
% ao ano
.

Por sua vez, em operações financeiras envolvendo aquisição de veículos por pessoas físicas, a taxa média esteve no patamar de
1,91% ao mês e 25,44% ao ano
(abril/2024).

Assim,
não se vislumbra
abusividade
nos percentuais aplicados para juros mensais e anual, que não ultrapassa
ra
m
o dobro da
taxa média de mercado
e não expuseram
o
consumidor a
onerosidade excessiva
.

No que concerne à cobrança da
tarifa de cadastro
, o enunciado da
Súmula 566

prescreve

a validade da cobrança,
quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional
:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

A cobrança da tarifa no valor de R$ 1.300,00, correspondente a 4,39% do valor total financiado, não configura desproporcionalidade, pois se encontra abaixo do percentual de 5% aceito pela jurisprudência dominante.

Além disso, comprovou-se a contratação e a efetiva prestação do serviço correspondente, fulminando a alegação de ilegalidade.

Vencido esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 958
), firmou tese no sentido da
validade
da

tarifa de avaliação do bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
no
caso concreto
, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Na oportunidade, a apelada colacionou Laudo de Vistoria de Veículo (ID 16376331), devidamente assinado e com registros fotográficos, o que comprova o fomento do serviço e afasta a exorbitância do repasse do custo de
R$ 400,00
ao recorrente.

Logo, demonstrada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, não se há de falar em pagamento indevido e, por conseguinte, em restituição em dobro.

Acerca do seguro prestamista,
o Tema 972 do STJ
definiu que
a imposição pelo banco caracteriza venda casada, sendo vedado compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada e, não tendo o contrato firmado pela agravante conferido liberdade de escolha, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada abusiva
.

No entanto, verifica-se a opção de contratação em termo apartado (ID 16376334), inexistindo prova de que a pactuação fora imposta como condição para a liberação do crédito.

Dessa maneira, comprovada a liberdade de escolha e a ciência do recorrente quanto aos benefícios da cobertura securitária, não se vislumbra a configuração de venda casada vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC.

Nesse panorama, a orientação firmada pela Segunda Seção da Corte Cidadã no REsp 1.061.530/RS vincula a descaracterização da mora ao reconhecimento de onerosidade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Não demonstrado ato ilícito praticado pela apelada ou abalo significativo aos direitos da personalidade do recorrente, a improcedência do pleito indenizatório e da repetição do indébito em dobro é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária em 2%, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.